Tribunal: STF
Processo: RE 224908
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-22
Data de publicação: 1999-03-22

Ementa:
TETO CONSTITUCIONAL - VANTAGEM PESSOAL.  A
jurisprudência desta Corte, entendimento em relação ao qual guardo
reservas, sedimentou-se no sentido de excluir, do cômputo relativo à
observância do teto constitucional, as vantagens pessoais. A
integração dos quintos, ou seja, a estabilidade remuneratória,
enquadra-se em tal gênero.